Tribunal: TJMT
Processo: 1035245-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035245-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIBA (IMPETRADO), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. medidas cautelares e prisão domiciliar. matérias apreciadas no julgamento de hc antecedente. Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade da ação penal. Instrução encerrada. nulidade por incompetência do juízo. inocorrência. competência relativa decorrente da especialização das varas. preclusão. impetração conhecida em parte.

Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que declinou a competência para processar e julgar a ação penal pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade de atos processuais, outorgada liberdade provisória à paciente ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

1)

Excesso de prazo para a formação da culpa; 2) nulidade das decisões proferidas pelo Juízo incompetente; 3) direito à prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. Se as matérias [prisão domiciliar e medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.

2. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, desmembramentos processuais, sucessivas decisões sobre pedidos de liberdade, realização de duas audiências de instrução e declínio de competência, justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo processante, notadamente porque a marcha processual revela atividade jurisdicional contínua.

3. O excesso de prazo não se define por critério meramente matemático, mas pela ponderação entre razoabilidade e complexidade do caso concreto.

4. Encerrada a instrução processual, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

5. A competência decorrente da especialização das varas possui natureza relativa, devendo eventual alegação de nulidade ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão (STJ, REsp 1848553/MG; TJMT, HC nº 1000405-41.2020.8.11.0000).

6. Não tendo a defesa suscitado a questão no momento oportuno, nem demonstrado prejuízo, opera-se a prorrogação da competência, sendo válidos os atos praticados pelo juízo originário, ratificados pelo juízo competente (TJMT,
NU 1015090-24.2018.8.11.0000)
.

7. O exame das nulidades não apreciadas pelo juízo singular configuraria supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A complexidade da causa penal, com pluralidade de réus e múltiplos desmembramentos, justifica o prazo dilatado para encerramento da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

2. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.

3. Encerrada a instrução criminal, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

4.
A especialização de varas por resolução judicial é legítima e a competência dela decorrente possui natureza relativa, sujeita à preclusão se não arguida oportunamente.

5
.
Não se reconhece nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo nem se admite análise originária de questões não submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º;
Lei nº 11.343/2006 art. 35;
Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013;
ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013;
STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 28.8.2023; RHC 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; REsp 1848553/MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 11.3.2021; TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 20.3.2025; HC 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2025;
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1035245-04.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.ª IZA MARIA TAVARES PIMENTEL

PACIENTE(S): LAINE RODRIGUES TAVARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LAINE RODRIGUES TAVARES contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1008024-51.2024.8.11.0042), que declinou a competência para processar e julgar ação penal, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente se encontra presa, cautelarmente,
“há mais de 01 (um) ano”
sem

ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 8.10.2025]; 2) as decisões que autorizaram o
“perdimento/leilão dos veículos”
e a prisão preventiva seriam nulas por terem sido proferidas por
“por juiz incompetente”
;

3)

a paciente tem um filho de 13 (treze) anos de idade que necessita de seus cuidados, motivo pelo qual possui direito a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem anular
“todos os atos decisórios (inclusive o perdimento e o leilão) proferidos pelo juízo que reconheceu a própria incompetência”
, liberdade provisória à paciente ou a prisão domiciliar

(ID 320249389), com documentos (ID 320249390/ID 320249391).

O pedido liminar foi indeferido (ID 321343863).

O Juízo singular prestou informações

(ID 323724081).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. - ‘Operação Intolerance I’ - Busca-se, inclusive liminarmente, a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como dos atos de perdimento e dos leilões. No mérito, pleiteia-se a restituição do status libertatis da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. - Liminar indeferida - É entendimento reisado pela jurisprudência pátria que, para sua caracterização, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar o requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, bem como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável. Na hipótese em análise, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, uma vez que se trata de processo revestido de certa complexidade, diante da pluralidade de réus (14 réus) e das infrações penais supostamente perpetradas, sendo todos, em sua maioria, representados por defensores distintos. Atualmente, o feito encontra-se na fase de apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. Ressalte-se, contudo, que não se constata nenhum desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal. - A competência territorial firmada em razão da matéria, decorrente da especialização de varas judiciais, possui natureza meramente relativa. A inobservância de tal regra impõe que a nulidade seja arguida pela parte interessada na primeira oportunidade para manifestação nos autos, sob pena de preclusão, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte - A inércia da defesa do paciente em suscitar a incompetência do juízo na instância de piso, mesmo após regular intimação, atrai a cominação da preclusão - É cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais, conforme orientação jurisprudencial consolidada - Ademais, atos processuais praticados por juízo inicialmente reputado incompetente podem ser convalidados pelo juízo que assumiu a competência, inexistindo nulidade absoluta a inquinar o feito - A tese de nulidade de atos processuais não submetida à apreciação e deliberação da instância originária impede o seu conhecimento direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - No tocante a substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar já foi apreciada no julgamento do Habeas Corpus n° 1014953-95.2025.8.11.0000, ocorrido em 17 de junho de 2025. Na ocasião, a ordem foi denegada por unanimidade pela Primeira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal. – O parecer pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem vindicada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 325536367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento da tese referente a
“substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar”
por ter sido
“apreciada no julgamento do Habeas Corpus n° 1014953- 95.2025.8.11.0000, ocorrido em 17 de junho de 2025”
(ID 325536367).

Realmente, a
conversão da custódia preventiva em domiciliar e
a
aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1014953-95.2025.8.11.0000, em 17.6.2025, o qual foi denegado à unanimidade, mediante as seguintes premissas:

“[...]5. O envolvimento da paciente em delitos praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

6. O filho da paciente
“tem 13 anos, não havendo que se falar, no caso concreto, do cabimento de prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Não houve comprovação de que a menor esteja desamparada ou em situação de risco, dessa forma, com a deficiência na instrução do feito nesse ponto, inviável o acolhimento do pedido”
.

7.A
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício”
. [...]”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias [prisão domiciliar e medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024)
.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar

para delimitar a impetração aos argumentos excesso de prazo e nulidade de atos processuais em razão do declínio de competência.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2024, o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO
, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada - CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 - B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do ‘smurfing’ ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA Nº 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas - cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda - e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA [...]; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES [...]; 1.4. WIDSON DIAS PINTO [...]; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA [...]; 1.6. DANIELA SILVA PAES [...]; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES [...]; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS [...]; 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES [...]; GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI [...]; MAURO SANTOS OLIVEIRA [...]; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA [...]; 1.13. SARA SOUZA MENDES [...]; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS [...]; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA [...]; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA

[...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJE NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 23.7.2024, em Porto Alegre do Norte/MT (PJE NU 1002814-65.2024.8.11.0059).

Em 9.10.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face da paciente [LAINE RODRIGUES TAVARES] e outros 15 (quinze) agentes [Sara Souza Mendes, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor Da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Gildete Bandeira Farias, Gildoney Coelho Bandeira, Daniela Silva Paes, Júlio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues , Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Kauan Vitor Rocha da Costa] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006

e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2024, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação da paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 29.10.2025, os mandados de citação da paciente e corréus foram expedidos, assim como as cartas precatórias para as citações dos corréus Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto
, em Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 11.11.2024, certificou-se o não cumprimento do mandado de citação pessoal do corréu Elizeu Marinho Lopes (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 175257646 – freq. 274).

A paciente e os corréus [Jacira Machado Chaves, Gildete Bandeira Farias, Mauro Santos Oliveira, Hamilton Silva Rebouças, Valdivino Filho Batista Rodrigues, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Sara Souza Mendes, Kauany Pereira de Souza, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Julio Francisco Ferreira, Gildoney Coelho Bandeira, Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi, Elizeu Marinho Lopes, João Vitor da Silva Souza] apresentam respostas à acusação em 12.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024, 3.12.2024, 5.12.2024, 17.12.2024, 20.1.2025,

27.1.2025, 17.2.2025, 22.2.2025, 4.4.2025 e 23.4.2025 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 5.12.2024, o corréu Gustavo Henrique Joaquim Fontela Zanardi pediu a transferência da Penitenciária Central de Cuiabá para a unidade prisional de Vila Rica/MT ou para o
“Raio 1 (DENOMINADO DE IGREJA) da mesma unidade em que se encontra”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 9.4.2025, o juiz da causa deferiu o desmembramento do processo nestes termos:

“[...]Certifique a secretaria quanto ao cumprimento do mandado de citação expedido em face do acusado Kaun Vitor Rocha da Costa, conforme ID 173769523.

Caso ainda não haja retorno quanto ao seu cumprimento, oficie-se, com urgência, ao juízo deprecado, solicitando as informações atualizadas acerca do cumprimento da diligência.

Ademais, verifica-se, a partir da tabela acima, que os autos se encontram na iminência de designação do ato instrutório. Diante disso, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, determino o desmembramento dos fólios em relação aos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes, tendo em vista que já foram realizadas tentativas de citação dos referidos réus, todas restando infrutíferas.

Ressalte-se que os acusados encontram-se com mandados de prisão em aberto, estando, possivelmente, foragidos.

O desmembramento justifica-se, ainda, pela necessidade de se evitar a indevida e desarrazoada prolongação das prisões preventivas decretadas em face dos demais denunciados.

Consigne-se que as diligências referentes aos novos mandados de citação já expedidos em desfavor dos acusados Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes deverão ser devidamente certificadas nos autos apartados, os quais concentrarão também a análise dos pedidos formulados pelo
parquet
no ID 188213341.

Por fim, no que tange a João Vitor da Silva, constata-se, a partir da análise dos autos, que a advogada regularmente habilitada para a defesa do acusado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação da resposta à acusação, sem qualquer manifestação.

Diante disso, intime-se pessoalmente o acusado para constituir novo patrono, o qual, no prazo legal, deverá apresentar a peça processual pendente.

Saliente-se que, em caso de novo decurso de prazo ou na hipótese de o réu manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, os autos deverão ser encaminhados àquele órgão.

Após, imediatamente concluso para designação de audiência.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

Em 14.4.2025, manteve o desmembramento do processo em relação aos corréus Widson Pinto Dias e Elizeu Marinho Lopes:

“[...] No presente caso, não há elementos que demonstrem o comparecimento espontâneo do réu ELIZEU MARINHO LOPES ao processo, tampouco certeza inequívoca de sua ciência das imputações que lhe são atribuídas. A procuração anterior ao oferecimento da denúncia e sem poderes específicos para citação reforça o desconhecimento do acusado sobre a presente ação penal.

Diante do exposto, reputa-se ausente a citação válida do réu ELIZEU MARINHO LOPES e, por conseguinte, desconsidera-se a resposta à acusação apresentada ao Id 189518424.

Desse modo, a decisão proferida ao Id 188878191 permanece hígida, mantendo-se a situação processual ali definida em relação ao réu ELIZEU MARINHO LOPES.

Contudo, a questão do desmembramento dos autos ou eventual remembramento em relação ao referido acusado poderá ser revista por este Juízo caso aporte aos autos procuração atualizada, outorgada por ELIZEU MARINHO LOPES, com poderes especiais para receber citação, demonstrando sua inequívoca ciência da presente ação penal e sua vontade de constituir defesa técnica.”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)

As prisões preventivas dos corréus [
Hamilton Silva Rebouças, João Vítor da Silva Sousa, Daniela Silva Paes, Kauan Vitor Rocha da Costa, Sara Souza Mendes, Jacira Machado Chaves, João Vitor da Silva Sousa, Mauro Santos Oliveira, Gildoney Coelho Bandeira, Júlio Francisco Ferreira, Valdivino Filho Batista Rodrigues]
foram mantidas pelo Juízo singular em decisões proferidas nos dias 12.9.2024, 25.10.2024, 10.1.2025, 30.1.2025, 30.2.2025 e 28.4.2025 (PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 30.6.2025 e 23.7.2025
(PJe NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

Em 15.8.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] formulou pedido de juntada das mídias
“referentes à audiência de instrução realizada dia 16/07/2025”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 21.8.2025, foram juntadas as mídias referentes a audiência de instrução (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 – ID 20529861).

Em 21.8.2025 e 9.9.2025, abriu-se vista ao órgão do Ministério Público para
“para apresentar memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 18.9.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] requereu
“a concessão de prazo adicional de 05 (cinco) dias para a conclusão das análises e elaboração do relatório”
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 20859752).

Em 24.9.2025, o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] declinou a competência ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças para pela
“superveniência de nova alteração na competência em algumas unidades judicias de Mato Grosso, conforme disposição Resolução TJMT/OE n. 10, de 04 de setembro de 2025, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 3° Vara Criminal de Barra do Garças”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042 - ID 29126846).

Em 6.10.202025, certificou-se o decurso de prazo para as defesas da paciente e corréus manifestarem acerca do declínio de competência (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 8.10.2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
firmou sua competência para julgar a ação penal,
“em razão da edição da Resolução TJMT/OE n.º 10, de 4 de setembro de 2025, que atribuiu à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na Lei n.º 12.850/2013, na Lei n.º 9.613/98 e na Lei n.º 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
”, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e

determinou a juntada das mídias da audiência de instrução (Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Pois bem.

De fato, a paciente se encontra presa, cautelarmente, há 1 (um) ano e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, consideradas as datas da prisão [23.7.2024] e do relatório desta impetração [6.11.2025].

Porém, a ação penal envolve 16 (dezesseis) denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, sendo que houve reavaliações das custódias cautelares, pelo juiz da causa, por 6 (seis) vezes, expedições de cartas precatórias para as Comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Redenção/PA para citação dos corréus [Kauan Vitor Rocha da Costa e

Widson Dias Pinto], desmembramento do processo em relação aos corréus não citados, realização da audiência de instrução em duas datas e encerramento da instrução
(PJe NU 1008024-51.2024.811.0042)
.

No caso,
os denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e
deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas; o Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único); realizaram-se duas audiências para a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados.

Além disso, após a audiência de instrução [
30.6.2025 e 23.7.2025] foram realizadas diligências [juntada de laudos periciais e relatórios de investigação relativos a
análise de extração de dados de aparelhos celulares] e declinada a competência, em virtude da
Resolução TJMT/OE nº 10, de 4.9.2025, que atribuiu à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na Lei n.º 12.850/2013, na Lei n.º 9.613/98 e na Lei n.º 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; expedições de cartas precatórias para Estados diversos; desmembramento do processo em relação aos corréus não localizados para citação pessoal; realização da audiência de instrução; declínio de competência], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022/ TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025).

Atente-se, ainda, que a paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Noutra ótica,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 28.8.2023).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
O processo apresenta elevada complexidade, com mais de vinte réus, imputações gravíssimas e necessidade de oitiva de numerosas testemunhas, o que justifica maior tempo de tramitação. A marcha processual se desenvolve de forma contínua e compatível com a complexidade da causa, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo de origem. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.”
(HC nº 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2025)

Por seu turno, “
com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” (STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1], 27.3.2023).

Nesse contexto, não se identifica excesso de prazo para formação da culpa.

Quanto à nulidade das decisões proferidas por Juízo incompetente
, verifica-se que a Resolução TJMT/OE nº 10, de 4.9.2025, que atribuiu à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na Lei nº 12.850/2013, na Lei nº 9.613/98 e na Lei nº 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI, foi publicada após a audiência de instrução, realizada
nesta ação penal
nos dias
30.6.2025 e 23.7.2025
(
PJe NU 1008024-51.2024.811.0042
)
.

Frise-se que, após o declínio de competência, os atos processuais praticados pelo Juízo
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
foram ratificados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
(
PJe NU 1008024-51.2024.811.0042
)
.

Registre-se que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

E mais. Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

Noutro giro, a Defesa da paciente LAINE RODRIGUES TAVARES [
Dr.ª Lea Renata Alves - OAB/MT 35014-O]
não se manifestou acerca do declínio de competência para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, apesar de intimada (
PJe NU 1008024-51.2024.811.0042
).

A competência decorrente da especialização das
“varas judiciais detém natureza meramente relativa”
(TJMT, HC nº 1000405-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 5.2.2020), de modo que a alegação de nulidade por incompetência do Juízo
“deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade concedida à parte para se manifestar nos autos, o que não ocorreu na hipótese, sob pena de preclusão”
(STJ, REsp 1848553/MG, Rel.ª Min.º Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021).

Não bastasse, as nulidades
dos atos processuais
[
“perdimento/leilão de veículos”
e decretação da custódia preventiva] não foram submetidas ao Juízo singular
[
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
].

A análise dessas matérias, sem que tenha sido proferida decisão na primeira instância retiraria do juiz da causa a oportunidade de exercer a sua jurisdição, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por
supressão
de
instância
.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da lei de organização judiciária, se revela de natureza territorial e, portanto, é relativa, razão pela qual é certo que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência. Demais disso, não tendo a impetrante suscitado a matéria no juízo a quo, e não demonstrado o efetivo prejuízo aos pacientes, não há que se reconhecer, nesta instância recursal, a incompetência do magistrado sentenciante, sob pena, de indevida
supressão de instância
.”
(TJMT, NU 1015090-24.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.2.2019)

Portanto, não se reconhece nulidade apta a desconstituir os atos praticados pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro].

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025